Tribunal: TJSP
Processo: 1004913-63.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que houve venda casada na contratação do seguro, diante da imposição, ao consumidor, de contratação de seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira ré – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que houve venda casada na contratação do seguro, diante da imposição, ao consumidor, de contratação de seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira ré – A embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Os fundamentos expostos no v. acórdão embargado afastam as teses defendidas pela embargante – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – Desnecessidade de expressa menção a dispositivos legais quando o acórdão embargado examina toda a matéria alegada pelo recorrente – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.